Tribunal: TJDFT
Processo: 0749164-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0749164-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA TAVARES DE MELO GONCALVES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela interposto por TEREZA TAVARES DE MELO GONCALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação processo no 0721973-74.2023.8.07.0007, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a imediata concessão por parte da empresa ré do medicamento “Austeto” para a autora, ora recorrente. Nas razões recursais, a agravante relata que sofre da patologia “doença de Huntington”, e que tomou outros remédios, porém não surtiram efeito e a vem sofrendo com a progressão rápida da doença. Conta que o médico que a acompanha prescreveu o medicamento DEUTETRABENAZINA (AUSTEDO), visto ser o único disponível no mercado brasileiro para o tratamento da “doença de Huntington”. Aduz que “o quadro clínico da Agravante vem tendo um piora extremamente severa, agravante e muito rápida, onde os movimentos involuntários passaram a limitar a vida da Agravante no seu dia a dia, pois apresenta extrema dificuldades de locomoção”. Salienta que “o risco da demora fica caracterizado pela rápida progressão da doença em caso de não utilização do remédio”. Narra que “A maioria dos pacientes acaba necessitando de internação” e que “A morte ocorre de 13 a 15 anos após o início dos sintomas”. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata concessão por parte da empresa ré do medicamento “Austeto” para a autora, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$1.000,00. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO: A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelecidos esses parâmetros, da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de antecipação de tutela. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, pois, conforme a própria narração dos fatos e documentos juntados, a parte autora/recorrente já sofre com a patologia há mais de 7(sete) anos. Outrossim, ao visualizar o relatório (datado de 16/10/2023 em ID Num. 53535431 - Pág. 45) do médico que acompanha a agravante, não há qualquer diagnóstico que indique o risco, em curtíssimo espaço de tempo, de ocorrer morte ou debilidade permanente de membro, sentido ou função. Assim, em que pese haver possiblidade do direito pleiteado, “Os documentos médicos que instruem o pedido não indicam urgência ou emergência, tampouco a possibilidade de risco de morte ou quais seriam as possíveis consequências (irreparáveis ou de difícil reparação) ao estado de saúde da agravante para o caso de o procedimento indicado não ser realizado imediatamente”[1]. Portanto, em análise sumária, não se vislumbram presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência Assim, em que pese o pedido de liminar, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 1676069, 07376483520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador